Tribunal: TJSP
Processo: 1124668-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
apelação - alienação fiduciária – imóvel – anulatória de registro público de imóvel c/c retificação de registro e indenização por danos morais – consórcio quitado - sentença de parcial procedência que declarou nula a consolidação da propriedade pelo banco, condenando-o a providenciar a retificação da matrícula do imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais – insurgência dos

Ementa:
apelação - alienação fiduciária – imóvel – anulatória de registro público de imóvel c/c retificação de registro e indenização por danos morais – consórcio quitado - sentença de parcial procedência que declarou nula a consolidação da propriedade pelo banco, condenando-o a providenciar a retificação da matrícula do imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais – insurgência dos requerentes – valor da causa corretamente alterado de ofício para a somatória do valor do imóvel no contrato com o valor pleitado a título de indenização por danos morais – valor indenizatório fixado na sentença majorado – sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000219148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1124668-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FÁBIO CORRÊA
DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA) e STELA MARIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que
declara. Formada a divergência, em continuidade ao julgamento, nos termos do
artigo 942, do Código de Processo Civil, o 4° Juiz acompanhou a divergência e o 5°
Juiz acompanhou o voto do Relator sorteado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI, CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14098
APELAÇÃO No 1124668-90.2018.8.26.0100
APELANTES: FÁBIO CORRÊA DE GODOY E STELA MARIS DE
OLIVEIRA
APELADO: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ(A): JULIANA PITELLI DA GUIA
EMENTA: APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
IMÓVEL ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE
IMÓVEL
C/C
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSÓRCIO
QUITADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE DECLAROU NULA A CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE PELO BANCO, CONDENANDO-O A
PROVIDENCIAR A RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA
DO IMÓVEL E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INSURGÊNCIA
DOS
REQUERENTES

VALOR
DA
CAUSA
CORRETAMENTE ALTERADO DE OFÍCIO PARA A
SOMATÓRIA
DO
VALOR
DO
IMÓVEL
NO
CONTRATO COM O VALOR PLEITADO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VALOR
INDENIZATÓRIO
FIXADO
NA
SENTENÇA
MAJORADO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 194/200)
interposto em ação anulatória de registro público de imóvel c/c retificação
de registro e indenização por danos morais contra a r. sentença a fls.
188/192, que julgou parcialmente procedente a demanda para: a) declarar a
nulidade do ato de consolidação da propriedade do imóvel descrito na
inicial em mãos do credor; b) condenar o réu na obrigação de fazer de
providenciar a retificação da matrícula do imóvel acima, cancelando-se a
averbação, de modo a possibilitar aos autores que providenciem o registro
do Termo de Liberação de Alienação Fiduciária a eles disponibilizado; e,
c) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$30.000,00 a título de
danos morais.
Impôs ao requerido o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os requerentes apelam sustentando, em síntese, que o
valor da causa é de R$ 1.250.000,00, sendo o valor real da proposta de
venda obtida por eles, R$ 950.000,00 somado aos R$ 300.000,00 de
indenização por danos morais; deve ser elevada a indenização por danos
morais, na proporção do valor real do bem, e considerando que apenas
depois de 4 anos do encerramento do consórcio obtiveram o termo de
liberação da alienação fiduciária e o imóvel foi consolidado em nome do
banco.
Esperam o provimento do recurso.
Contrarrazões a fls.247/250.
Inicialmente os autos foram distribuídos à 1a Câmara
de Direito Privado (fls. 251), que por Acórdão prolatado pelo Eminente
Desembargador LUIZ ANTONIO DE GODOY (fls. 255/258), não
conheceu do recurso, que foi redistribuído a esta 28a Câmara.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Desde logo, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Os apelantes alegam que efetuaram o pagamento
integral das prestações do consórcio celebrado com o banco, pretendendo a
nulidade do ato de consolidação da propriedade do imóvel em tela em
mãos do requerido, a retificação da averbação, para que fosse registrado o
termo de liberação de alienação fiduciária, e indenização pelos danos
morais suportados.
O MM. Juiz “a quo” alterou, de ofício, o valor da
causa, pelos seguintes fundamentos:
“Consta que adquiriram o bem por R$170.000,00 (r. 8 da matrícula de
fls. 14), condizente com o montante que foi financiado junto ao réu, de
R$120.000,00 (contrato de fls. 134 e seguintes). Embora afirmem que o
imóvel vale R$950.000,00, não há qualquer prova neste sentido, sendo
certo que as regras de experiência permitem concluir, à luz da
localização e tamanho do imóvel, que tal valor é absolutamente
inverossímil. Assim, de se acolher o valor da venda. Portanto, o valor
da causa, considerando a natureza dos pedidos, deve corresponder ao
valor da indenização por dano moral pretendida, bem como valor do
imóvel, pelo que resulta em R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil
reais). Anote-se no sistema”. Sic
Tendo em vista que os apelantes pretendem o
cumprimento do contrato de consórcio, com cláusula de alienação
fiduciária, e indenização por danos morais, correto o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retificado de ofício para a somatória do valor do imóvel no contrato e do
valor pretendido a título de indenização por danos morais, nos termos do
artigo 292, incisos II, V e VI, do Código de Processo Civil.
De outro vértice, caracterizado o dano moral
decorrente da consolidação do requerido na propriedade de imóvel
adquirido por meio de consórcio quitado, passa-se ao exame do valor
devido a título de indenização.
Nesse aspecto, observo que conquanto inexista
fórmula matemática para se chegar ao quantum indenizatório, o mesmo
deve guardar correspondência com a gravidade do fato, as condições
econômicas da vítima e do causador do dano, evitando-se o
enriquecimento sem causa, mas, atento, ao fator de desestímulo para novas
práticas ilícitas.
Ademais, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, entendo que a indenização deve ser
majorada para valor de R$ 50.000,00, atendendo aos parâmetros antes
mencionados, sendo que o valor de R$300.000,00 pretendido pelos
apelantes é excessivo.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, que em caso análogo, reduziu o valor da indenização para
R$50.000,00: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Bem imóvel. Consolidação da propriedade e leilão extrajudicial. Procedimento irregular.
Consorciado adimplente. Comprovantes de pagamento ignorados pela
administradora. Incidência do art. 302 do CPC/73. Dano moral
corretamente reconhecido. Indenização reduzida em atenção aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Recurso
principal provido em parte. Recurso adesivo não provido.
(Apelação
Cível
1004543-34.2015.8.26.0477
-
Desembargador
Relator GILSON DELGADO MIRANDA - 28a Câmara de Direito
Privado j. 27/02/2018 v.u.). Sic
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz
Voto no 41.148
Apelação no 1124668-90.2018.8.26.0100
39a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes: Fábio Corrêa de Godoy e Stela Maris de
Oliveira
Apelada: Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
Relator sorteado: Des. CESAR LUIIZ DE ALMEIDA
voto no 14.098
Peço licença para divergir do eminente
relator sorteado.
A
lesão
moral
talvez
fosse
questionável, mas a condenação ao pagamento da
respectiva indenização constitui coisa julgada.
Nas circunstâncias, seu arbitramento
em R$30.000,00 se revela adequado, para não dizer
elevado, e por isso e por meu voto, nego provimento ao
apelo.
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
102F5706
6
6
Declarações de
Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
102F7DEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1124668-90.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.